Tribunal: TJDFT
Processo: 0737068-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pelos embargados – Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda., Maria Aparecida Coelho Araújo e Janilto Lima Costa -, Dr. Felipe Teixeira Vieira, OAB/DF 31.718, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois, conquanto tenha substabelecido1 os poderes de representação que supostamente lhe foram outorgados à Dra. Natália de Queiroz Telles Eduardo, OAB/DF 59.217, não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono dos ora apelantes. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo aos apelantes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil2, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato, ou, o devido substabelecimento, do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Substabelecimento de ID 57024766, fl. 387. 2 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)